Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Nulidade de citação. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente não caracterizada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em vista da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa devedora, que tinha por fundamento a nulidade na citação, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a citação padece de qualquer vício e (ii) verificar se houve o transcurso da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir 3. Não se exige a entrega pessoal do AR ao administrador da pessoa jurídica, ora citada, nos termos do art. 8o, II, da Lei 6830/80, bastando que seja feita no endereço do executado, que no caso dos autos era o constante do cadastro fiscal da empresa.
4. A prescrição intercorrente consiste na extinção do direito de ação em razão da inércia do autor durante a tramitação do processo. Seu objetivo é garantir que a parte seja diligente e coopere com a celeridade processual, evitando eternização de processo, o que seria danoso para o aparelho judiciário e prejudicial ao devedor pela demora excessiva.
5. No caso, a ação foi proposta dentro do prazo legal e a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao funcionamento da Justiça, não justificando o reconhecimento de prescrição, nos termos da súmula n. 106-STJ.
6. Ademais, sequer houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de citação do devedor, pois houve a citação da empresa-agravante, ou de tentativa de penhora frustrada, na medida em que restou frutífera a penhora de valores.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante: Súmula 106-STJ.